Tribunal: TJPA
Processo: 0816360-10.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816360-10.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: MATHEUS SENA FURTADO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816360-10.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

INTERESSADO: MATHEUS SENA FURTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 147, DO CP - AMEAÇA.
INTERESSADO PRESO POR OUTRO PROCESSO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
Juizado Especial Civil e Criminal é competente para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do disposto no art. 61, da Lei dos Juizados Especiais, Lei nº 9.099/95. Conflito procedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de
Tucuruí/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816360-10.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, e como suscitado o MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

O presente Conflito Negativo de Competência se originou nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), instaurado para apurar a prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) que teve como ofendido Breno Cabral Pinheiro, Tombo nº 00083/2022.100058-5, id-16539828.

O MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA declinou da competência diante do não comparecimento à audiência preliminar para análise da proposta de transação penal, tendo em vista que se encontrava preso. Por sua vez, o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA suscitou o conflito negativo de competência ante o entendimento de que o fato de o acusado estar preso e ter sido condenado em outro processo não retira a competência do Juizado para o processamento do feito.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do conflito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será o competente para processar e julgar a Ação Criminal de Ameaça (art. 147 do CP), supostamente cometida por Matheus Sena Furtado, em que a pena máxima prevista é de 06 (seis) meses de detenção, estando o indiciado solto, entretanto, preso por outro processo criminal.

Diante da pena cominada ao delito em apreço, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, eis que a competência para processar e julgar o feito é da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal daquela Comarca, vez que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Não se aplica, portanto, ao caso, a regra estabelecida no art. 8º da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que o interessado não está preso por conta do delito objeto do conflito, mas em decorrência de outro crime que responde perante a Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (processo nº 0004406-16.2020.814.0061), id-16539828.

Sendo assim, a regra do art. 8º não alcança o Juízo Suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, como é o caso dos autos, conforme o disposto no art. 61 da Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACUSADO PRESO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JULGAMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DITADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. A vedação da participação do réu preso no procedimento sumaríssimo, prevista no art. 8º da lei n.º 9.099/95, não se aplica ao JECRIM. 2. Assim, o fato de o réu estar preso em razão de outra ação penal não é óbice ao processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial Criminal, uma vez que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo (art. 61, da lei 9.099/95), a competência se dá em razão da matéria, portanto de caráter absoluto. 3. Conflito conhecido, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito.(TJ-PA - CJ: 00001068220188140351 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 27/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/08/2018)

Ante o exposto, conheço do presente conflito e julgo-o procedente para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

É o voto.

Belém, 05/12/2023